Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739522-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVI CERQUEIRA SOUSA IMPETRADO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DAVI CERQUEIRA SOUSA, em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que foi aprovado em concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal para o cargo de professor de língua estrangeira moderna-inglês, no certame regido pelo Edital no 23, de 13/10/2016. Informa que em 6/3/2020 sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, contudo em 12/3/2020 compareceu à regional competente e assinou termo de solicitação de final de fila, ou termo de desistência temporária, dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar do Distrito Federal no 840. Menciona que em 16/11/2021 foram nomeados todos os professores aprovados no mesmo concurso, inclusive aqueles que solicitaram “final de fila” e com colocação inferior à sua, porém o impetrante foi preterido. Esclarece que em contato com a Secretaria de Educação do DF, foi informado que ocorreu um erro administrativo, porquanto a solicitação de final de fila não teria recebido adequado andamento. Assevera que foi orientado a aguardar a desistência de algum candidato nomeado. Argumenta que tem direito líquido e certo à nomeação para o cargo em que foi aprovado, o que justifica a impetração do mandamus. Nesse passo, requer a antecipação dos efeitos da tutela mandamental, na forma do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Para tanto, alega que o fumus boni juris está comprovado pela documentação que instrui a inicial. A respeito do periculum in mora, assevera que está configurado diante da nomeação de todos os aprovados no concurso, em preterição ao seu direito líquido e certo. Pugna, dessa forma, pela concessão de liminar, “inaudita altera parte, para determinar a nomeação do impetrante ao cargo de professor de língua Estrangeira Moderna-inglês, e que sua posse aconteça junto aos demais professores nomeados no dia 16 de novembro de 2021.” No mérito, pede que seja concedida a segurança, “para tornar sem efeito a primeira nomeação do impetrante para sua posterior nomeação e sua consequente posse para o cargo de professor.” Relatado o essencial, passo a decidir. Presentes os requisitos processuais e as condições da ação, admito o mandado de segurança. Consigne-se que o pedido liminar deverá ser examinado à luz das disposições do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, que prevê a possibilidade de suspensão do ato impugnado quando houver fundamento relevante e se comprove que poderá resultar em ineficácia da medida, caso se verifique a probabilidade do deferimento. Com efeito, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária, além do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação poderá configurar dano para o titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso sob exame, pretende-se a imediata nomeação de DAVI CERQUEIRA SOUSA para o cargo de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para o qual foi aprovado em certame público. Alega o impetrante que embora tenha sido nomeado em 6/3/2020, requereu a desistência temporária, com a reclassificação para o final da fila. Aduz que o fez dentro do prazo disposto no § 2o do artigo 13 da Lei Complementar 840/2011, o que não se verifica por meio da documentação que acompanha a inicial. Isso porque a nomeação do impetrante foi publicada em 6/3/2020, consoante se extrai da página do Diário Oficial do Distrito Federal acostada à fl. 26 dos autos. Ocorre que o Termo de Opção de Final de Fila somente foi assinado e protocolizado em 12/3/2020, após o transcurso de 5 (cinco) dias, prazo estabelecido pela legislação de regência, o que se extrai dos documentos acostados às fls. 27/28, o último inclusive preenchido e assinado pelo próprio impetrante. Nesse passo, não se pode inquinar de equívoco administrativo o não processamento do pedido de final de fila, ao menos nesse exame preliminar. Ainda que assim não fosse, vale dizer, ainda que a opção de final de fila tivesse sido processada e concedida, o entendimento jurisprudencial assente sobre a questão é no sentido de que, ao assim fazê-lo, o candidato é reclassificado no último lugar do cadastro de excedentes, perdendo o direito líquido e certo à nomeação. A partir da reclassificação para o final da fila, o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação, que somente deverá ocorrer no caso de convocação de todos os aprovados, inclusive aqueles do cadastro de reserva. Nesse sentido: 2. Ao ser reclassificado no final de fila, o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação. Porém, ocorrendo a convocação de todo o cadastro reserva, surge ao candidato o direito líquido e certo de ser convocado para o Curso de Formação. 3. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e não providos. (Acórdão 1356015, 07545724420208070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Encontra-se pacificado o entendimento de que no caso de reposicionamento de candidato aprovado dentro do número de vagas o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo direito subjetivo de permanecer dentro do número de vagas previsto no edital. (Acórdão 1226965, 07153055020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, portanto, a comprovação do alegado direito líquido e certo do impetrante à nomeação ao cargo público, vale dizer, não se afere da inicial e documentos que a instruem, a relevância dos fundamentos invocados. Diante de tais argumentos, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade indigitada de coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público consoante determina o artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de dezembro de 2021 13:57:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora